Tribunal: TJSP
Processo: 1023466-26.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BENESSE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - EXEQUENTE COMPRADORA QUE COBRA MULTA PELA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DESCABIMENTO - EMBARGADA QUE DESCUMPRIU OS PRAZOS E VALORES DE PAGAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA BENESSE - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - EXEQUENTE COMPRADORA QUE COBRA MULTA PELA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DESCABIMENTO - EMBARGADA QUE DESCUMPRIU OS PRAZOS E VALORES DE PAGAMENTO ACORDADOS - REAJUSTES SUGERIDOS, INEXISTINDO, PORÉM, OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE ACEITÁ-LOS - ARTIGO 476 DO CC - AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.